Tribunal: TJMT
Processo: 8012706-53.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Promovida, ora Recorrente, onde alegou ser beneficiário da Justiça Gratuita, ficando isenta do pagamento do preparo recursal.
No entanto, verifico que não houve o deferimento da assistência judiciária, tendo em vista que foi devidamente recolhido o preparo recursal na interposição do Recurso Inominado, conforme se verifica no ID 9196958.
A Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à legislação ordinária, em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, então não basta a simples alegação de ser pobre, como pretende a Recorrente, é necessário comprovar.
Tendo em vista que a Recorrente não apresentou qualquer prova de ser hipossuficiente financeiramente para lhe ser deferida a gratuidade da Justiça, exigida pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Carta Magna e considerando que não houve o deferimento de assistência judiciária gratuita, determino que a Recorrente efetue e comprove recolhimento do preparo do Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, em razão da ausência de prova de insuficiência de recursos, indefiro o pedido de gratuidade e determino que a Recorrente efetue e comprove que efetuou o preparo do Recurso Extraordinário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena deste ser considerado deserto.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única